Tribunal: CARF
Processo: 10730.012097/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.012097/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.443 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CARLOS PEREIRA SEIXAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Uma vez apurada a omissão de rendimentos pela autoridade fiscal, cabe a
adição do valor omitido à base de cálculo do IRPF, com o lançamento de ofício
do imposto correspondente, acompanhado da multa de 75% e dos juros de
mora devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17 de junho de 2006, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 6.504,09, a título de IRPF suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012097/2008-78
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012097/2008-78

exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica no valor de R$ 44.625,37.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) teria enviado a DIRPF com os dados incompletos de que dispunha ao final do
prazo para entrega da declaração, com a intenção de retificá-la posteriormente;
b) só após ter recebido a notificação é que teria percebido que não havia
entregue ainda a retificadora
c) a notificação só teria levado em conta as suas receitas e que a retificadora
deveria ser acolhida pela RFB, uma vez que ele teria em mãos todos os
documentos que comprovariam suas receitas e despesas. Acompanham ainda a
impugnação os documentos de fls. 18 a 26.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração retificadora (fls. 12 a 17); (ii) comprovante de rendimentos (fls. 18 e 19 – 23 e 24);
(iii) ação previdenciária (fls. 25 e 26); (iv) DIRF (fls 27 a 29).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Uma vez apurada a omissão de rendimentos pela autoridade fiscal, cabe a adição do
valor omitido à base de cálculo do IRPF, com o lançamento de ofício do imposto
correspondente, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora devidos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

É o relatório.

Voto

-
ão, limitando-se a argumentar
que devem ser consideradas as despesas declaradas em sua declaração retificadora.
Dessa forma, é

Art. 57. Em cada ses
(...)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012097/2008-78

correspondente, em meio
(...)
§ 3o o

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, devendo,
portanto, ser conhecida.
No mérito, cabe considerar que os rendimentos tributáveis pelo imposto de renda da
pessoa física devem ser espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na
DIRPF e que, uma vez apurada a omissão de rendimentos pela autoridade fiscal, cabe a
adição do valor omitido à base de cálculo do IRPF, com o lançamento de ofício do
imposto correspondente, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora devidos.
No caso em questão, o contribuinte declarou em sua DIRPF (fls. 27 a 30) que recebeu
rendimentos tributáveis no montante de R$ 10.911,88 do INSS. No entanto, ele próprio
admite que pretendia enviar declaração retificadora (fls. 12 a 17), para incluir os
rendimentos recebidos da Imprimo Impressos Modernos Ltda, no valor de R$ 33.804,00
(com retenção de R$ 2.087,61), e da Caixa Econômica Federal, no valor de R$
10.821,37 (com retenção de R$324,64), corroborando os dados das Dirf das fontes
pagadoras.
Deste modo, resta confirmada a omissão de rendimentos de R$ 44.625,37,
correspondente à diferença entre os valores declarados e os informados em Dirf e
indicados pelo próprio contribuinte às fls. 12 a 17.
Quanto ao desejo de o contribuinte ver aceita a retificação da sua declaração com o
cancelamento da notificação de lançamento, cabe ponderar que os contribuintes podem,
de fato, proceder a retificações dos dados informados à RFB nas declarações de ajuste
mesmo depois de enviá-las. Contudo, a declaração retificadora deve ser enviada no
prazo máximo de cinco anos e antes de a declaração original ser objeto de procedimento
de fiscalização.
No caso em questão, a pretensão do contribuinte de retificar sua declaração de ajuste,
para incluir os rendimentos omitidos bem como deduções não pleiteadas na declaração
original, se dá extemporaneamente, uma vez que precedida pela notificação de
lançamento. Na verdade, a pretensão do contribuinte equivale a uma verdadeira
substituição da notificação de lançamento pela retificação da declaração original, o que
seria totalmente descabido.
À vista do exposto e restando configurada a omissão de rendimentos no valor de
R$44.625,37, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para manter
integralmente o crédito tributário exigido.
Marcos L Acciaris V Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Assim, deve ser mantido o lançamento de ofício.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012097/2008-78

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital